Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719950-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUDMILLA IIDA DE CARVALHO D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e OUTROS, tendo em vista o disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 24700086). Contrarrazões apresentadas (ID no 23909707). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de abril de 2021 16:53:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator